Tribunal: CARF
Processo: 10940.720235/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007

APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. GERAÇÃO DE CRÉDITOS. BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS. MATERIAL DE EMBALAGEM. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. POSSIBILIDADE.
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser estocado e comercializado, são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram créditos. Combustíveis e Lubrificantes utilizados na produção e manutenção de máquinas e equipamentos também se enquadram no conceito de insumos para fins de créditos das Contribuições.
DISPÊNDIOS COM FRETE. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS E DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO OU SEMI ELABORADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. POSSIBILIDADE.
A transferência de matérias-primas e produtos em elaboração constitui-se em etapa essencial e imprescindível para a manutenção do processo produtivo. Os valores decorrentes da contratação de fretes de transporte de insumos (matérias-primas) e produtos em elaboração ou semielaborados entre estabelecimentos da mesma empresa geram créditos da Contribuição ao PIS/Pasep na sistemática não cumulativa.

FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de COFINS não cumulativas. Súmula CARF no 217.

AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
O Código de Processo Civil (CPC), de aplicação subsidiária ao processo administrativo tributário, determina, em seu art. 373, I, que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O pedido de restituição ou compensação (PER/DCOMP) apresentado desacompanhado de provas deve ser indeferido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10940.720235/2011-16
ACÓRDÃO
3302-015.146 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MACROFERTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007

APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. GERAÇÃO DE CRÉDITOS. BENS UTILIZADOS
COMO INSUMOS. MATERIAL DE EMBALAGEM.
COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES. POSSIBILIDADE.
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no
processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de
ser estocado e comercializado, são considerados insumos de produção e,
nessa condição, geram créditos. Combustíveis e Lubrificantes utilizados na
produção e manutenção de máquinas e equipamentos também se
enquadram no conceito de insumos para fins de créditos das
Contribuições.
DISPÊNDIOS COM FRETE. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS E DE
PRODUTOS
EM
ELABORAÇÃO
OU
SEMI
ELABORADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. POSSIBILIDADE.
A transferência de matérias-primas e produtos em elaboração constitui-se
em etapa essencial e imprescindível para a manutenção do processo
produtivo. Os valores decorrentes da contratação de fretes de transporte
de insumos (matérias-primas) e produtos em elaboração ou
semielaborados entre estabelecimentos da mesma empresa geram
créditos da Contribuição ao PIS/Pasep na sistemática não cumulativa.

FRETE
NA
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.146 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720235/2011-16
2
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de COFINS não cumulativas. Súmula CARF no 217.

AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
O Código de Processo Civil (CPC), de aplicação subsidiária ao processo
administrativo tributário, determina, em seu art. 373, I, que o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O
pedido de restituição ou compensação (PER/DCOMP) apresentado
desacompanhado de provas deve ser indeferido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito
ao crédito sobre embalagens, combustíveis e lubrificantes, e fretes relativos a matérias-primas,
produtos intermediários e produtos em elaboração.
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Jose de Assis Ferraz Neto (substituto[a] integral), Francisca
das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento PER/DCOMP, pelo qual a
Recorrente pretendeu o reconhecimento de direito creditório relativo à COFINS vinculada a
receitas não tributadas no mercado interno no 1o trimestre de 2007, no valor de R$ 585.165,84.
Foi parcialmente deferido o direito creditório pleiteado, no valor de R$ 385.524,88, homologado
as compensações até esse limite.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório.
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.146 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720235/2011-16
3
A 14a Turma da DRJ/RPO - Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto (SP), no Acordão 14-87.325, de 13.08.2018, prolatou decisão pela improcedência
da Manifestação de Inconformidade, não reconhecimento do direito creditório, nos termos que
seguem:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. INSUMOS.
Para efeito da apuração de créditos na sistemática de apuração não
cumulativa, o termo insumo não pode ser interpretado como todo e
qualquer bem ou serviço necessário para a atividade da pessoa jurídica,
mas, tão somente aqueles bens ou serviços intrínsecos à atividade,
adquiridos de pessoa jurídica e aplicados ou consumidos na fabricação do
produto ou no serviço prestado.

APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. GERAÇÃO DE CRÉDITOS. BENS UTILIZADOS
COMO INSUMOS. MATERIAL DE EMBALAGEM. IMPOSSIBILIDADE.
Não geram créditos no regime da não cumulatividade os dispêndios com
material de embalagem que não se enquadre no conceito de insumo
definido na legislação.

APURAÇÃO
NÃO
CUMULATIVA.
CRÉDITOS.
FRETE
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA PESSOA JURÍDICA.
Por não integrarem o conceito de insumo utilizado na produção de bens
destinados à venda e nem se referirem à operação de venda de
mercadorias, as despesas efetuadas com fretes contratados para o
transporte de produtos acabados ou em elaboração entre
estabelecimentos industriais e destes para os estabelecimentos comerciais
da mesma pessoa jurídica, não geram direito à apuração de créditos a
serem descontados das contribuições para o PIS e a Cofins.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do sujeito passivo o ônus de reunir e apresentar conjunto probatório
capaz de demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido.

PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de diligência/perícia quando se trata de matéria
passível de prova documental a ser apresentada no momento da
manifestação de inconformidade e quando todos os elementos dos autos
são suficientes a formação da convicção do julgador. Manifestação de
Inconformidade Improcedente. Direito Creditório Não Reconhecido.

Fl. 1409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.146 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720235/2011-16
4
Tomando ciência da decisão em 20.08.2018, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário em 06.09.2018, em que refutou os argumentos que fundamentaram a decisão.
EM PRELIMINAR: REQUEREU A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
QUANTO AO MÉRITO:
1. DOS BENS UTILIZADOS COMO INSUMO:
1.1.
MATERIAL DE EMBALAGEM. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES: Requereu o
reconhecimento do crédito sobre embalagens para transporte, combustíveis e
lubrificantes utilizados em seu processo produtivo, considerados insumos,
conceito que deve ser interpretado à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância dos bens e serviços da pessoa jurídica.
2. SERVIÇOS COMO INSUMOS:
2.1.
FRETES DESTINADOS A TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS (MATÉRIA
PRIMA, PRODUTOS EM ELABORAÇÃO) E DE PRODUTOS ACABADOS: Requereu o
reconhecimento do crédito sobre os serviços de frete na movimentação das
matérias primas, produtos intermediários, dos produtos em elaboração, ou
mesmo dos produtos acabados, entre as unidades produtivas, compõem ainda o
custo dos produtos vendidos ou CPV (custo dos produtos vendidos).
2.2.
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA: A Recorrente teve glosado créditos com
a alegação de ausência de comprovantes de pagamento das contas de energia
elétrica. Afirmou que foram juntados aos autos “espelhos” das faturas de
energia elétrica obtidos junto a Companhia Paranaense de Energia, e devem ser
considerados na base de cálculo do crédito das contribuições.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.
I - ADMISSIBILIDADE
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e cumprir os demais requisitos
exigidos.
II - PRELIMINAR
DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Requereu, com base no princípio da verdade material, que as informações
constantes da sua base de dados e dos arquivos magnéticos devem ser consideradas para fins de
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.146 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720235/2011-16
5
reconhecimento do crédito e consequente homologação dos pedidos de compensação efetuados.
Pediu a realização de perícias ou diligências para apuração dos fatos.
A DRJ08 afirmou ainda que a Recorrente deixou de fazer a prova que lhe incumbia,
pontuado em diversos tópicos da decisão. Ao declarar à Autoridade Tributária que dispunha de
crédito capaz de extinguir um débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua
liquidez e certeza quando do exame administrativo.
De início, destaco que o indeferimento de pedido de conversão do julgamento em
diligência/perícia, quando fundamentado, não tem o condão de representar cerceamento de
defesa, em especial, quando visar à produção de provas que o contribuinte devia produzir. Da
mesma forma, não afeta ao princípio da verdade material, posto que a referida decisão foi
fundamentada, pautando-se na análise do caso de acordo com a legislação e provas dos autos.
No presente caso, o indeferimento da diligência requerida, além de não acarretar
lesão ao princípio da verdade material, revelou-se prescindível, pois trata-se de questões
respondíveis mediante análise dos documentos da escrituração contábil e fiscal da Recorrente.
Considerando a convicção e motivação que levaram a Fiscalização a homologação
parcial do PER/DCOMP ora sob análise, objeto de Despacho Decisório, houve o descritivo do
processamento do feito, a análise das informações, de documentos apresentados e normativos
considerados aplicáveis ao caso. Tendo-se como observado o art. 50, da Lei no 9.784/99, em que
os atos deverão ser motivados de modo explícito, claro e congruente, e com a indicação dos fatos
e fundamentos jurídicos que o embasaram, não haverá discricionariedade quando se trata de ato
vinculado, como é o caso presente.
Voto pelo não conhecimento desta preliminar.

III - DO MÉRITO
1. DOS BENS UTILIZADOS COMO INSUMO
A) MATERIAL DE EMBALAGENS
A Recorrente se dedica a atividade de produção de adubos e fertilizantes,
utilizando-se de sacos para embalagens e aqueles denominados big bags, com capacidade de até
1.000 kg, destinam-se ao acondicionamento da mercadoria, para transportar e comercializar os
bens que produz.
A Recorrente afirma que o material de embalagem é parte do produto e elemento
ESSENCIAL. Colacionou jurisprudência do STJ, favorável à sua tese, além de discorrer sobre o REsp
1.221.170/PR.
No acórdão prolatado pela DRJ foram utilizados conceitos das Instruções
Normativas no 247, de 2002, no 404, de 2004 e Solução de Divergência Cosit no 24, de 30/05/2008,
tendo decidido que:
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.146 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720235/2011-16
6
(i)
Os dispêndios com material de embalagem (“big bags” e sacos para
embalagens) não se caracterizam como insumos;
(ii)
Fundamento da decisão: as embalagens incorporadas aos produtos após a
conclusão do processo produtivo, que se destinam ao seu acondicionamento
e transporte não dão direito ao crédito, mas tão somente aquelas
embalagens incorporadas ao produto durante o processo de industrialização.
Passo a análise.
Como destacou a Solução de Consulta COSIT no 05, de 20.02.2024, para fins de
apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, o
conceito de insumos deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância, do
bem ou serviço, para produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica, em consonância com o artigo 3o, inciso II, das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833,
de 2003.
Consoante os critérios da essencialidade e relevância, acolhidos pela jurisprudência
do STJ, há que se analisar, casuisticamente, se o insumo é essencial ou relevante para o processo
produtivo ou à atividade desenvolvida pela empresa Recorrente.
A Recorrente explicitou que existe determinação legal pertinente às embalagens
utilizadas em seu produto, estabelecidas pelo MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento) a partir da Lei n° 6.894, de 16 de dezembro de 1980, e do Ministério do Meio
Ambiente na elaboração do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, previsto na Lei n° 12.305, de
2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
De fato, a Instrução Normativo SDA no 61, de 08.07.2020, estabeleceu as regras
sobre definições, exigências, especificações, garantias, tolerâncias, registro, embalagem e
rotulagem dos fertilizantes orgânicos e dos biofertilizantes, destinados à agricultura. Veja-se:
Art. 17. Para serem vendidos ou expostos à venda em todo o território
nacional, os fertilizantes, quando acondicionados ou embalados, ficam
obrigados a exibir rótulos em embalagens apropriadas redigidos em
português, que contenham como dados obrigatórios: (...)

A Instrução Normativa RFB no 2.121/2022 tratou do assunto, ao tratar dos créditos
da não cumulatividade, admitindo o crédito de insumos mesmo utilizados após a finalização do
processo produtivo, em decorrência de imposição legal, além de tratar de embalagens de
apresentação:

Art. 176. (...)
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive: (...)
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.146 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720235/2011-16
7
II - Bens ou serviços que, mesmo utilizados após a finalização do processo
de produção, de fabricação ou de prestação de serviços, tenham sua
utilização decorrente de imposição legal; (...)
VI - Embalagens de apresentação utilizadas nos bens destinados à venda;
(Grifei).

Adotando o mesmo entendimento, a Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF
admite créditos de embalagens para transporte com base no REsp 1.221.170:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/01/2007 a 31/03/2007 CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITO DE
CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. EMBALAGENS PARA TRANSPORTE.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito
de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não
cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de
repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser diretamente ou indiretamente empregados e cuja subtração
resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço
ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da
empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do
serviço daí resultantes. Nessa linha, deve-se reconhecer o direito ao
crédito das contribuições sobre as despesas com embalagens para
transporte. (...)
(3a. Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, decisão 9303-012.948,
de 14.03.2022) (Grifei).

Tanto pelas singularidades de cada cadeia produtiva quanto por imposição legal,
para o setor de produção de fertilizantes, como é o caso da Recorrente, identifica-se na
embalagem de acondicionamento o critério da relevância.
Portanto, entendo que o item atende a essencialidade e relevância do bem ou
serviço para o desenvolvimento da atividade econômica exercida pela Recorrente.
Voto pelo provimento do Recurso neste ponto, para reverter a glosa descrita.

B) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
Nas etapas de produção, a Recorrente informou que durante o processo de mistura
das matérias primas, armazenadas em boxes, de onde são retiradas através de pás carregadeiras,
com capacidade para transportar até 4.000 quilos, levadas até as máquinas misturadoras. São
equipamentos abastecidas com óleo diesel, que deve ser considerado como insumo no seu
processo produtivo. Além disso, são utilizados lubrificantes na manutenção das máquinas e
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.146 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720235/2011-16
8
equipamentos utilizados no processo de mistura das matérias primas, razão pela qual se
desgastam no processo produtivo, o que outorga o seu direito a descontar créditos.
Conforme descrito pela Recorrente e demonstrado em Laudo Técnico acostado, as
pás carregadeiras fazem o translado das matérias primas, produtos acabados e resíduos dentro
das fábricas da Recorrente, carregando os caminhões, fazendo o transporte entre unidades
industriais, ou levando os fertilizantes para o comprador.
A DRJ manteve a glosa sobre combustíveis nos seguintes termos:
(i)
Que a interessada nada trouxe para comprovar, quantitativamente, o uso
dos combustíveis e lubrificantes nas máquinas e equipamentos;
(ii)
As provas documentais devem ser apresentadas pelos contribuintes no
momento da manifestação de inconformidade.
Passo a análise.
A Lei no 10.833/2003 é clara quando prevê a possibilidade do crédito sobre
combustíveis:
Art. 3o (...)
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que
trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo
fabricante ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou
entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04
da Tipi; (Grifei).

A 3a Turma da Câmara Superior do CARF (Decisão: 9303-015.463, 16.07.2024), tem
o entendimento os custos incorridos com combustíveis enquadram-se na definição de insumos.
Sobre utilização de combustíveis na manutenção das máquinas e equipamentos
utilizados no processo de mistura das matérias primas, este Conselho, pela Primeira Turma
Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção, decidiu que os custos/despesas incorridos com
pás carregadeiras, para movimentação interna de insumos (matérias-primas), produtos acabados
e resíduos matérias-primas, enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal
de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Pela descrição do processo produtivo (atividade de produção de adubos e
fertilizantes) bem como Laudo Técnico demonstrativo de cada etapa de produção, firmei
convencimento de que os serviços oriundos da pá carregadeira caracterizam-se como essenciais, à
medida que coleta o material/matéria prima e o deposita em um alçapão, e que permite o
transporte da matéria prima para o próximo estágio de produção, sendo parte inconteste do seu
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.146 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720235/2011-16
9
processo produtivo. Atende aos requisitos legais a serem considerados insumos e permitir direito
ao crédito das Contribuições.
Portanto, sendo clara a determinação legal em relação ao direito ao crédito de
combustíveis e lubrificantes utilizados na prestação de serviços, bem como aquele utilizado nos
serviços relacionados a manutenção de pás carregadeira, não há motivação para manutenção da
glosa.
Entendo que cabe razão à Recorrente. Voto por dar provimento a este ponto.

2. SERVIÇOS COMO INSUMOS
C) SERVIÇOS DE FRETES: TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS, MATÉRIAS PRIMAS,
PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS, PRODUTOS EM ELABORAÇÃO E PRODUTOS
ACABADOS
Conforme consta dos autos, a Requerente desempenha atividades de
industrialização, comércio, importação e exportação de fertilizantes; de cereais e defensivos
agrícolas; e prestação de serviços de industrialização de fertilizantes para terceiros.
Assim, a Requerente adquire matérias primas (fosfato, potássio, nitrogênio etc.), faz
a mistura dessas matérias primas para a produção de adubos e fertilizantes, que são fornecidos
para produtores nacionais, pessoas físicas e/ou jurídicas, cuja atividade está voltada para a
produção agrícola: soja, milho, algodão, cana-de-açúcar etc.
Para a Recorrente, os serviços de frete na movimentação das matérias primas,
produtos intermediários, dos produtos em elaboração, ou mesmo dos produtos acabados, entre
as unidades produtivas, ou entre unidades produtivas e unidades comerciais de uma mesma
pessoa jurídica, compõem ainda o custo dos produtos vendidos ou CPV (custo dos produtos
vendidos), pois que até o momento em que são colocados no ponto de venda, disponível para
serem adquiridos pelos seus compradores, não se pode tratar tais dispêndios como “despesas
comerciais”.
A DRJ de Ribeirão Preto/SP, após extensa exposição da legislação das Contribuições
(fls. 1359 a 1367), decidiu:
(i)
não cabe à autoridade administrativa expandir, sem previsão legal, o que
corresponda a conceito de custo, ou mesmo de despesas;
(ii)
quanto aos dispêndios com fretes, a legislação previu a apuração de créditos
tão somente quando relativos a operações de venda, conforme inciso IX, art.
3o da Lei no 10.833, de 2003;
(iii)
inexiste previsão legal para apuração de créditos sobre operações de fretes
para transporte de insumos ou produtos acabados entre os
estabelecimentos da contribuinte, que não guardam qualquer vínculo
imediato com sua atividade fim.
Passo a análise.
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.146 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720235/2011-16
10
Quanto a fretes relativos à movimentação de produtos em elaboração e produtos
acabados entre estabelecimentos, a jurisprudência deste Conselho restou pacificada. Esta 2a
Turma (Decisão: 3402-010.422, de 26.05.2023), em voto do Conselheiro Lázaro Antonio Souza
Soares, foi destacada que custo do transporte de mercadorias até o estabelecimento onde se dará
a etapa produtiva, devem gerar créditos das contribuições, não como o item frete, propriamente
dito, pois o legislador determinou que apenas o frete de vendas gera créditos, mas como um
serviço utilizado como insumo.
O art. 175, § 1o da Instrução Normativa no 2.121/2022, ao tratar dos créditos
decorrentes da aquisição de insumos, definiu a situação de serviços de transporte de insumos e
produtos em elaboração entre estabelecimento da pessoa jurídica:

Art. 175. (...)
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive: (...)
VIII - serviços de transporte de insumos e de produtos em elaboração realizados
em ou entre estabelecimentos da pessoa jurídica; (Grifei)

O CARF tem admitido o crédito sobre fretes de transporte de insumos (matérias-
primas) e produtos em elaboração ou semielaborados entre estabelecimentos da mesma empresa
(Decisão: 3301-005.690, 11.03.2019)
No entanto, em relação a serviços de fretes relativos ao transporte de produtos
acabados, o assunto ficou definido com a publicação da Súmula CARF no 217:

Súmula CARF no 217
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024: Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos
acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de
Contribuição para o PIS/Pasep e de COFINS não cumulativas.

Pelos fundamentos aduzidos, voto em dar parcial provimento a este ponto, para
reverter as glosas sobre fretes entre estabelecimentos da Recorrente, de matéria prima e de
produtos em elaboração, mantendo a glosa sobre fretes relacionados a produtos acabados.

D) DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA
A Recorrente alegou que teve glosado créditos com a alegação de ausência de
comprovantes de pagamento das contas de energia elétrica. Entretanto, afirmou que foram
juntados aos autos espelhos das faturas de energia elétrica obtidos junto a Companhia Paranaense
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.146 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720235/2011-16
11
de Energia, de modo que os mesmos devem ser considerados na base de cálculo do crédito das
contribuições.
Compulsando os autos, vê-se que a Recorrente colacionou os docs. 04, 05 e 06 (fls.
1346-1348), referentes ao descritivo das Notas Fiscais de Energia Elétrica, documentos descritos
em sua Manifestação de Inconformidade:
A DRJ confirmou a juntada dos documentos citados, do seguinte modo:

(I)
Dentre as notas fiscais listadas, a interessada apresentou apenas
três faturas de energia elétrica;
(II)
as glosas dessas faturas de energia elétrica se deram em relação à
composição da linha 7 do Dacon (despesas com frete e
armazenagem), não havendo qualquer glosa dos créditos indicados
no Dacon dos dispêndios com energia elétrica (linha 4) no período
em análise;
(III)
Por outro lado, a interessada não traz prova de que os valores
dessas notas fiscais deveriam ser agregados aos dispêndios com
energia elétrica por ela já indicados no Dacon.

Com razão a DRJ08, neste ponto. O ônus da prova cabe ao Contribuinte, por se
tratar de alegação de que possui o direito. Em não tendo a Recorrente logrado a comprovação do
seu direito, não há que falar-se em homologação do crédito.
Este CARF possui reiteradas decisões neste sentido: ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO
RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE. Decisão 3003-001.349, publicação 27.10.2020; Decisão 3002-
002.650, publicação 04.05.2023; Decisão 9303-008.680, publicação 04.07.2019; Decisão 9303-
012.985, publicação 10.06.2022.
Voto por não dar provimento a este ponto.

IV – DISPOSITIVO
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.146 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10940.720235/2011-16
12
Voto pelo parcial provimento do Recurso Voluntário, não acatando a preliminar e,
no mérito, dar provimento parcial para reconhecer o direito ao crédito sobre embalagens,
combustíveis e lubrificantes e fretes de matéria-prima, produtos intermediários e produtos em
elaboração.
É como voto.
Francisca das Chagas Lemos.

Fl. 1418
DF CARF MF
Original